Tribunal: TJMT
Processo: 1084927-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
.
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. SERVIDORA. ASSISTENTE DE MERENDEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI LOCAL. SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO (SALÁRIO BASE). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 003/2005. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 295650892 – reclamação no 1084927-56.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A controvérsia em exame diz respeito à interpretação das Leis Complementares Municipais no 003/2005 (art. 65) e no 019/2012 (art. 40, § 2o), ambas do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, as quais disciplinam o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. A Lei Complementar Municipal no 003/2005, em seu art. 65, dispõe: “... Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: I – 10% (dez por cento ) para o grau mínimo; II – 20% (vinte por cento)para o grau médio; III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo. § 1o - Consideram-se atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, bem como a substâncias radioativas e trabalho em raio X. § 2o - A exposição eventual a agentes insalubres descaracteriza a insalubridade. ...” Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 019/2012, em seu art. 40, § 2o, estabelece: “ ... Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos. (...) § 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ...”. No Caso, ambas as normas municipais, portanto, estabelecem que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao valor do salário mínimo, variando o percentual de acordo com o grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo). 2.1) No caso, o servidor municipal que ingressou no serviço público em 12/9/2008 (id. 295650875), ou seja, posteriormente à implementação da Lei no 003/2005, está vinculado a este regime jurídico único, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo. 2.2) Súmula Vinculante n. 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” 2.3) Ainda que se considere inadequada a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, inviável a alteração, na forma pretendida. Precedentes. (STF – 1a T - RC no 65.742/SP – rel. Ministro Alexandre de Moraes - j. 22/4/2024 - DJe 25/4/2024); (STF – 2a T – RC no 63.448/PR - rel. Ministro Dias Toffoli - j. 25/3/2024 - DJe 15/4/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1031280-49.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1036761-90.2024.8.11.0001 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 19/2/2025 - DJE 19/2/2025). 2.4) Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 2.5) Vê-se, portanto, a inviabilidade jurídica de declaração de inconstitucionalidade das Lei Municipais posteriores (que adotam o salário mínimo como índice do benefício em discussão), para repristinação da LM no 083/90, de 16 de dezembro de 1990 (id. 295650872). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084927-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIONARA DA SILVA FERREIRA - CPF: 000.906.491-50 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025